Tribunal: TJDFT
Processo: 0001764-44.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0001764-44.2013.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RONEY TANIOS NEMER, ELTON WALCACER DA SILVA, APARECIDA NASCIMENTO BRITO, EDUARDO CESAR DE JESUS SILVA, A N BRITO EVENTOS - ME D E C I S Ã O Trata-se de remessa oficial para reexame necessário de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou improcedente a presente ação de improbidade administrativa movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL em face de RONEY TANIOS NEMER, ELTON WALCACER DA SILVA, APARECIDA NASCIMENTO BRITO, EDUARDO CESAR DE JESUS SILVA e A N BRITO EVENTOS - ME. Tratando-se de processo encaminhado para este segundo grau de jurisdição visando o reexame necessário de sentença que julgou improcedente ação de improbidade administrativa, o processo foi sobrestado a pedido do Ministério Público, em atendimento à ordem do STJ, até definição da controvérsia afetada no Tema no 1.042, em sede de recursos repetitivos, para "...definir se há - ou não - aplicação da figura do reexame necessário nas ações típicas de improbidade administrativa, ajuizadas com esteio na alegada prática de condutas previstas na Lei 8.429/1992, cuja pretensão é julgada improcedente em primeiro grau" (REsp no 1.553.124/SC). Ocorre que, conforme certificado no ID 46259184, houve a desafetação do Tema de Recursos Repetitivos no 1.042, pelo STJ. Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça oficiou pelo não conhecimento da remessa oficial, em razão da nova redação instituída pela Lei no 14.230/2021 ao art. 17-C, § 3o, da Lei de Improbidade Administrativa (Lei no 8.429/1992), que dispõe: “Não haverá remessa necessária nas sentenças de que trata esta Lei”. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe ao Relator “...não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Na hipótese dos autos a remessa oficial não comporta conhecimento, pois manifestamente inadmissível, por não ser admitida para revisão de sentenças de improcedência proferidas em ações de improbidade administrativa, conforme redação instituída pela Lei no 14.230/2021 ao art. 17-C, § 3o, da Lei de Improbidade Administrativa (Lei no 8.429/1992), in verbis: Art. 17-C. A sentença proferida nos processos a que se refere esta Lei deverá, além de observar o disposto no art. 489 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil): (...) § 3o Não haverá remessa necessária nas sentenças de que trata esta Lei. (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021 - g.n.) Em consulta ao processo, verifica-se que a sentença julgou improcedente a presente ação de improbidade administrativa por atipicidade da conduta imputada aos réus (ID 31651486) e que não houve recurso voluntário por parte do Ministério Público, autor da ação, porquanto o Órgão Ministerial se limitou a exarar ciência da sentença de primeiro grau (ID 31651525). Não obstante, os autos foram remetidos a esse Tribunal de Justifica para reexame necessário, não em razão das disposições contidas na lei de Improbidade Administrativa, mas com fulcro no art. 19 da Lei 4.717/1965, que cuida da ação popular (ID 31651486 - Pág. 1). Destaco que apesar de ter existido controvérsia sobre a necessidade de submeter sentença de improcedência à remessa oficial em ações de improbidade administrativa, mesmo não havendo previsão legal a esse respeito na redação original da Lei no 8.429/1992, trata-se de questão superada com o advento da Lei no 14.230/2021, que incluiu o art. 17-C, § 3o, à Lei de Improbidade Administrativa, dispondo expressamente que não é cabível reexame necessário nessas hipóteses. Trata-se de dispositivo legal de natureza exclusivamente processual, que tem aplicabilidade imediata aos processos em curso, nos termos do art. 14 do CPC, que dispõe: “A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.” Por essa mesma razão, houve a desafetação do Tema de Recursos Repetitivos no 1.042, pelo STJ, sob o entendimento de que “...é inviável dizer sobre a desnecessidade de se fixar tese no âmbito desta Primeira Seção a respeito do Tema 1.042, em virtude da pequena quantidade de feitos existentes, e pelo fato de que a situação não mais ocorrerá ante a revogação da Lei 8.429/1992 e a literalidade da nova disposição legal acerca da remessa necessária a partir da vigência da Lei 14.230/2021” (REsp no 1.553.124/SC). Assim, considerando a nova redação do art. 17-C, § 3o, da Lei no 8.429/1992 c/c art. 14 do CPC, resta inviável o conhecimento da remessa oficial em face da sentença que julgou improcedente a presente ação de improbidade administrativa. Diante do exposto, nego conhecimento à remessa necessária, com fulcro nos arts. 14 e 932, III, do CPC, c/c art. 17-C, § 3o, da Lei no 8.429/1992, ante a sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se o Distrito Federal e os réus para ciência da presente decisão. Dê-se vista à a douta Procuradoria de Justiça. Nada sendo requerido, tornem os autos ao Juízo de origem e arquivem-se. Brasília, 19 de junho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator